Tribunal: TJES
Processo: 5018247-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018247-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ELOA ABGAIL OLIVEIRA ELER e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS PELO MOTORISTA DO APLICATIVO. SENTENÇA PROCEDENTE. DANO MORAL (R$8.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. CONDUTA DO MOTORISTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões (ID. 4954418).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTD
A
,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide;
c)
que inexiste negligência ou omissão de sua parte à gerar responsabilidade civil;
d)
que realizou medidas administrativas por meio de seu suporte;
e)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de indenização seja minorado.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e, em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou procedente o pleito inicial, atribuindo responsabilidade à aqui recorrente pelo evento danoso, condenando-a em R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais (ID. 4954403).

A recorrente, por sua vez, aduz quanto a responsabilidade do motorista.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente merece guarida, pois além de não existir nexo de causalidade entre a conduta da empresa recorrente com o dano alegado pelas recorridas capaz de ensejar a condenação daquela em dano moral, a narrativa fática guarda relação com uma conduta praticada tão somente pelo motorista parceiro, que não possui vínculo de emprego com a recorrente, pois desempenha suas atividades com total autonomia, ou seja, como empreendedor individual.

Assim, tenho por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente e declarar a extinção do processo sem resolução do mérito, medida que deve ser adotada, nos termos do art. 485, VI,
do CPC/15
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, extinguindo o processo sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)